Tribunal: TJMT
Processo: 1016783-06.2019.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016783-06.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO LEONARDO ROSA DE SOUZA - CPF: 045.049.381-46 (RECORRENTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0627-80 (RECORRIDO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1016783-06.2019.8.11.0001

Origem
: 6º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

FRANCISCO LEONARDO ROSA DE SOUZA

Parte Recorrida(s):
VIA VAREJO S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/03/2023

Ordem na pauta: 57

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO DEMONSTRADO E RECONHECIDO – ART. 52, IX, B, DA LEI N. 9.099/95 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS QUE DEVEM INCIDIR ATÉ A DATA DO DEPÓSITO JUDICIAL - VALOR PAGO NO CURSO DO PROCESSO QUE DEVE SER ABATIDO DO SALDO DEVEDOR – POSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – ART. 499 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Realizados depósitos em conta judicial no curso do processo, os valores devem ser descontados do saldo devedor de modo que sobre os respectivos montantes não incidem juros de mora e correção monetária, de modo que a inobservância de tais parâmetros configura-se cobrança
bis in idem
.

Excesso de execução reconhecido ante a equivocada elaboração de cálculo pelo embargado.

Nos termos dos arts. 499 do CPC, demonstrada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, é possível a conversão em perdas e danos.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte exequente em processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença, ante sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos pelo empresa executada, reconhecendo o excesso da execução promovida pelo exequente e convertendo a obrigação de fazer de entrega de um “
Ar Condicionado Split Dual ii.verter 24.000 Btus LG Frio 220”
em perdas e danos, pelo valor pago pelo bem.

Extrai-se dos autos que a executada/embargante foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cujo montante foi majorado em sede recursal para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a obrigação de entrega do ar condicionado, conforme acórdão de id. 45748680.

Sequencialmente, o executado informa que o valor referente ao produto, qual seja, o valor de R$ 3.649,00 (três mil e seiscentos e quarenta e nove reais) foi pago à parte autora no dia 28/01/2020, requerendo o reconhecimento do cumprimento alternativo da obrigação de fazer determinada na r. sentença, qual seja, a devolução do valor pago à autora.

O exequente manifestou-se por meio da petição de id. 124361677, dando início ao cumprimento de sentença, indicado o montante de R$ 5.809,04, devido pela empresa executada, rechaçando, ainda, que tenha recebido qualquer valor a título de restituição da quantia paga pelo ar condicionado.

A empresa executada apresentou comprovante de pagamento da quantia de R$ 4.190,00 (quatro mil cento e noventa reais), que entende como devida ao exequente, posto que não há falar em atualização do valor integral da condenação até dezembro de 2020, eis que,
em 19/03/2020, promoveu o pagamento do valor de R$ 1.560,00 (um mil e quinhentos e sessenta reais) – id. 124361690 -, totalizando o montante de R$ 5.750,00 (cinco mil setecentos e cinquenta reais), de cujo cálculo o exequente discorda.

Na decisão de id. 124361696, o juízo
a quo
determinou o levantamento do valor incontroverso.

Por outro lado, o exequente entende que há saldo remanescente que deve ser pago em seu favor, no total de R$ 1.142,65 (mil cento e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), requerendo o prosseguimento da execução.

A empresa executada apresentou, assim, Embargos à Execução, defendendo a inexistência de saldo devedor e, portanto, de excesso na execução. Requereu, ainda, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ante a impossibilidade do cumprimento da referida ordem, uma vez que o produto está indisponível em seu estoque (id. 124361702).

O juízo de origem julgou procedentes os embargos apresentados pelo devedor, haja vista a demonstração do excesso no
quantum
executado, bem assim converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, levando-se em consideração o valor pago pelo embargado, ora recorrente (id. 124361708).

Assim, o recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastado o excesso de execução na monta de R$ 1.142,65 (mil cento e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), por se tratar de valor que deve ser pago pela empresa executada, bem como seja mantida a determinação de fixação de multa por descumprimento da obrigação de fazer, julgando, por consequência, improcedente o pedido de conversão em perdas e danos.

Devidamente intimada, a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é certo que na atualização do débito devem incidir correção monetária e juros de mora até a data do efetivo depósito judicial.

De sua vez, havendo depósito de valores no curso do processo, estes devem ser descontados do saldo devedor, de modo que sobre os respectivos montantes não incidem juros de mora e correção monetária, sob pena de
bis in idem
(Vide TJMG-AI: 10024045316007008, Belo Horizonte, Rel. Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis; 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2021).

Feitos esses esclarecimentos, entendo que a sentença impugnada não comporta reforma quanto a esse ponto.

Isso porque,
conforme demonstrado pela embargante, ora recorrida, em seus cálculos, como houve o depósito judicial da quantia de R$ 1.560,00 (um mil e quinhentos e sessenta reais) em 15/03/2020, o valor total da condenação deve ser atualizado até a referida data, descontando-se o montante pago.

Após isso, sobre o saldo devedor remanescente de R$ 3.548,67, foi aplicada a correção monetária e juros de mora até a data da efetiva quitação integral, que se deu em 15/12/2020, perfazendo o total de R$ 4.005,63.

Assim, como foi realizado o pagamento de R$ 4.190,00 (quatro mil cento e noventa reais) na aludida data, não há falar em saldo devedor remanescente, e, por consequência, deve ser mantido o reconhecimento de excesso na execução da condenação da indenização por danos morais.

Já em relação à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, o art. 499 do CPC
dispõe que
“
A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

No caso destes autos, o juízo sentenciante determinou o pagamento da quantia desembolsada pelo consumidor na compra do produto, qual seja, ar condicionado, o que, por óbvio, encontra respaldo na referida norma transcrita, já que corresponde a outro resultado prático, equivalente ao perquirido pelo recorrido, pondo fim ao imbróglio de forma razoável e proporcional para ambas as partes envolvidas.

Por outro, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da empresa recorrida, e também considerando o período em que o consumidor ficou impossibilitado de usufruir do ar condicionado adquirido, determino, de ofício, que sobre o valor pago pelo produto (R$ 3.649,00) deverá incidir correção monetária desde a data do desembolso da quantia até o efetivo adimplemento.

Tal conduta não gera enriquecimento sem causa do consumidor, posto que somente visa a reposição do valor pago à época pelo bem.

Por oportuno, destaca-se, ainda, que não há comprovação nos autos do pagamento do valor correspondente ao bem, tal como defendido pela recorrida em seus Embargos, o que deverá ser comprovado perante o juízo processante.

Pelo exposto,
conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida, reconhecendo-se apenas a incidência de correção monetária sobre o valor a ser restituído ao consumidor a título de conversão em perdas e danos.

Por conseguinte,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito exequendo, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito -

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023